Tribunal: TJPA
Processo: 0003056-35.2019.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003056-35.2019.8.14.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

APELADO: JONOS VARGEM COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE. DIREITO AO FGTS. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Jacundá contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de salários e adicional de insalubridade referentes ao mês de agosto de 2018, além de FGTS pelo período trabalhado.

2.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à impossibilidade de pagamento do FGTS em contratos administrativos temporários, sob o argumento de que a previsão constitucional do FGTS se aplica exclusivamente a trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à impossibilidade de pagamento do FGTS em contratações temporárias regidas pelo regime administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa ao direito ao FGTS, com base na nulidade da contratação temporária, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 596.478/RR (Tema 191), que estabelece que a nulidade da contratação enseja o pagamento do FGTS.
5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo instrumento adequado para rediscutir fundamentos do julgado.
6. O intento da embargante revela mero inconformismo com a decisão, não se configurando qualquer vício que justifique a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Jacundá, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Jacundá, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Jacundá, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Jonos Vargem Costa.

Os autos narram que o senhor Jonos Vargem Costa celebrou contrato temporário com o Município de Jacundá, a partir de janeiro de 2006, tendo permanecido contratado até agosto de 2018. Afirmou que faz jus ao recebimento do salário e adicional de insalubridade do mês de agosto de 2018, bem como de FGTS pelo período trabalhado. Requereu, também, a condenação ao pagamento de férias e 13º dos anos de 2016 a 2018.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o feito.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso de Apelação Cível, alegando o não cabimento de reconhecimento de vínculo empregatício, do pagamento de férias e de 13º salário ou aplicação de quaisquer sanções previstas na CLT.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O recurso foi conhecido e desprovido por decisão colegiada, mantendo-se a sentença recorrida.

Diante da decisão, o Município de Jacundá opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando omissão no acórdão embargado quanto à impossibilidade de pagamento de FGTS em contratação de natureza administrativa. Sustenta que a previsão constitucional do FGTS se refere exclusivamente a trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não sendo extensível a servidores temporários submetidos ao regime jurídico administrativo.

Alega, ainda, que a decisão embargada não se manifestou sobre a tese apresentada na apelação de que a legislação específica exclui expressamente os servidores públicos da incidência do FGTS, conforme os arts. 7º, III e 39, §3º da Constituição Federal e o art. 15, §2º da Lei 8.036/90.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada e pugna pela concessão de efeitos infringentes ao recurso, com a reforma da decisão recorrida, excluindo-se a condenação ao pagamento do FGTS.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifico a completa improcedência dos Embargos de Declaração, ante o não preenchimento dos requisitos listados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de contradição no reconhecimento da necessidade de procedimento administrativo para a redução da carga horária da servidora.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido:

"A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

O acórdão embargado abordou expressamente a questão do direito ao FGTS, com base na nulidade da contratação temporária, consoante jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 596.478/RR (Tema 191), que estabeleceu que a nulidade da contratação temporária enseja o pagamento do FGTS.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria, firmou entendimento de que, em contratos temporários nulos, o pagamento do FGTS é devido em razão do princípio da proteção social ao trabalhador, afastando a incidência de outras verbas tipicamente trabalhistas, como aviso prévio e multa rescisória. Esse entendimento foi reiterado no RE 895.067/RN.

O reconhecimento da nulidade da contratação temporária do Embargado decorre do período prolongado da prestação laboral, descaracterizando a transitoriedade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o FGTS é devido aos servidores temporários cujo vínculo foi considerado nulo.

Destaco que o próprio artigo 2º, da Lei Complementar Estadual nº 07/1991 é taxativo quanto a impossibilidade da manutenção de contrato temporário ultrapassado o período autorizado pela Lei, conforme se observa abaixo:

“Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.”

Nesse compasso, resta claramente demonstrado que a contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, de tal modo que o que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou-se, na prática, duradouro ou efetivo.

Dessa forma, inexiste omissão no acórdão embargado, pois a matéria foi enfrentada e decidida conforme o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, salvo nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica na hipótese em análise. A simples irresignação da parte Embargante não autoriza a rediscussão da lide.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
, por não se vislumbrar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 08/04/2025